Tribunal: TCU
Processo: 001.558/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 997/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.558/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Alberto de Oliveira (XXX.433.098-XX); Celia Rocha Calvo (XXX.435.568-XX); Elemar Henrique da Silva (XXX.359.246-XX); Ely Jose da Silva (XXX.248.876-XX); Elza Pinheiro (XXX.890.636-XX); Francisco Antonio Romero Gesualdo (XXX.289.728-XX); Maria Concebida Belizaria Sousa (XXX.301.706-XX); Maria de Fatima Fonseca Guilherme (XXX.870.706-XX); Max Zanon (XXX.244.146-XX); Selma Garcia Pinto Silva (XXX.005.516-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.